Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE VÍNCULO JURÍDICO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contradição inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2.1. Considerando a ausência de qualquer relação jurídica da embargante com os pedidos realizados na inicial, forçoso o reconhecido da sua ilegitimidade passiva.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

4. Recurso conhecido e não provido.